Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1o, INCISO I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA, LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E EXCESSO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL E REGISTROS AUDIOVISUAIS. AGRESSÃO POSTERIOR A EVENTO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. INICIATIVA DOS RÉUS. CONTINUIDADE DAS AGRESSÕES MESMO COM A VÍTIMA CAÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO DISTINTO DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA (TEMA 150/STF). INEXIGÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS DELITOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. REGIMES DISTINTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de laudo pericial, documentos médicos, prova oral e registros audiovisuais, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal de natureza grave.
2. Não se configura a legítima defesa quando inexistente agressão injusta, atual ou iminente, especialmente quando a prova evidencia que os réus deram início às agressões e prosseguiram mesmo após a vítima se encontrar caída e imobilizada.
3. Inviável o reconhecimento da legítima defesa putativa ou de excesso escusável quando as circunstâncias objetivas do fato não autorizam erro escusável acerca de situação de perigo, nem revelam reação defensiva inicial.
4. A incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, devidamente atestada por laudo e documentação médica, afasta a desclassificação para lesão corporal leve.
5. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada maior censurabilidade concreta da conduta, consistente na prática de novo delito durante cumprimento de pena, circunstância autônoma em relação aos antecedentes e que não configura bis in idem.
6. A negativação dos antecedentes prescinde de similitude entre delitos e pode apoiar-se em condenação, ainda que antiga, nos termos da orientação do STF (Tema 150), desde que observado critério de aumento razoável e devidamente motivado.
7. A fixação de regimes iniciais distintos aos réus é compatível com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, quando lastreada em diferenças subjetivas e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo desproporcionalidade nem violação à isonomia.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.